Tribunal: TJMT
Processo: 1005145-71.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1005145-71.2020.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
Recorrida: MAYARA CRISTINE POSSAMAI RISCZIK.
Data do Julgamento: 17/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA - ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe à reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. Embora evidenciado a falha na prestação do serviço pela demora excessiva na expedição do diploma, não resultou demonstrado nos autos qualquer outra consequência na esfera extrapatrimonial a configurar dano moral. Sequer há notícias de que a recorrida tenha buscado alguma solução administrativa quanto à demora em receber o Diploma.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005145-71.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Abatimento proporcional do preço, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINE POSSAMAI RISCZIK - CPF: 016.151.841-98 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA ENTREGA DE
DIPLOMA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA - ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe à reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Embora evidenciado a falha na prestação do serviço pela demora excessiva na expedição do diploma, não resultou demonstrado nos autos qualquer outra consequência na esfera extrapatrimonial a configurar dano moral. Sequer há notícias de que a recorrida tenha buscado alguma solução administrativa quanto à demora em receber o Diploma.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021